Tribunal: STF
Processo: AP 1977
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA, CPF nº 009.476.971-01, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Por decisão proferida em 22/8/2024, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo (eDoc. 30).



    A ré requereu, em 2/2/2024, a restituição do aparelho celular apreendido em sua posse, sob o fundamento de que já teria sido realizada a perícia e que precisa “do seu aparelho para trabalho e consequente reinserção social” (petição STF nº 8.805/2024).



    Por meio do Ofício nº 549931/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial informou, em 9/2/2024, que o exame do laudo pericial foi suspenso até conclusão do acordo de não persecução penal (protocolo STF nº 11.747/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República que fosse determinado “à Polícia Federal a retomada e a conclusão da análise pericial dos aparelhos apreendidos em inquéritos e ações penais derivadas do Inq. 4.921/DF, permitindo a completa análise de cabimento de ANPP pela Procuradoria-Geral da República nos casos cuja tramitação foi suspensa” (petição STF nº 13.102), providência que foi deferida em 26/2/2024 (eDoc. 57, ID: aa4229bf).



    Por meio do Ofício nº 1190951/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal juntou aos autos o laudo do exame pericial do conteúdo extraído do telefone celular apreendido em posse da acusada (protocolo STF nº 39.210/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à restituição do aparelho celular e requereu “a guarda física dos arquivos gravados no apêndice digital que integra o Laudo n. 699/2024 – INC/DITEC/PF, com seu envio para análise de seu conteúdo pelo Parquet” (petição STF nº 39.850/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, os dados contidos na memória do aparelho de telefone celular da ré já foram extraídos, razão pela qual não há mais interesse na manutenção da apreensão.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular marca Apple, modelo iPhone 12 Pro, IMEI 1: 353147472989203 e IMEI 2: 353147472906702, apreendido em posse da ré SARAH GABRIELLA OLIVEIRA MESQUITA, CPF nº 009.476.971-01.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    DETERMINO, ainda, à Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a disponibilização de cópia do conteúdo extraído do telefone celular da ré em dispositivo físico de armazenamento de dados a ser fornecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente